Tribunal: TJSP
Processo: 1005733-37.2017.8.26.0291
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Prevenção firmada pela C. 2a Câmara de Direito Privado. Redistribuição determinada. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Prevenção firmada pela C. 2a Câmara de Direito Privado. Redistribuição determinada. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005733-37.2017.8.26.0291/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que é parte
embargante Emanuelle Aparecida Baltazar da Silveira Teixeira, e a parte embargada
Eduardo Nappo Teixeira, Ligia Maria Rego Cardoso Braga.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA, ELCIO TRUJILLO, COELHO
MENDES E SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005733-37.2017.8.26.0291/50000 -
Voto no: 6212 *mm

2/5
Voto no: 6212
Embargos de declaração no: 1005733-37.2017.8.26.0291/50000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Jaboticabal
Foro de origem: Foro de Jaboticabal
Vara de origem: 4a Vara
Juiz(a) de origem: Carmen Silvia Alves
Embargante: Emanuelle Aparecida Baltazar da Silveira Teixeira
Embargado(a): Eduardo Nappo Teixeira, Ligia Maria Rego Cardoso Braga
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter
infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória.
Prevenção firmada pela C. 2a Câmara de Direito Privado.
Redistribuição determinada. Prequestionamento que não
dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC,
com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
396/401, que negou conhecimento ao recurso interposto pela parte ora embargante,
determinando redistribuição à 2a Câmara de Direito Privado.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser
contraditório o embargado acórdão no que tange ao não conhecimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005733-37.2017.8.26.0291/50000 -
Voto no: 6212 *mm

3/5
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que foi negado conhecimento do recurso COM
DETERMINAÇÃO, qual seja, a redistribuição à 2a Câmara de Direito Privado, em
razão do reconhecimento de prevenção:
“Pois bem. O primeiro recurso protocolado foi a Apelação no
1000753-81.2016.8.26.0291, em 10/11/2019, que foi conhecido
pela C. 2a Câmara de Direito Privado, por meio do Des. Relator
Giffoni Ferreira. Assim sendo, aquela C. Câmara e o Eminente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005733-37.2017.8.26.0291/50000 -
Voto no: 6212 *mm

4/5
Des. Relator Giffoni Ferreira tem a competência preventa para
todos os recursos não só da ação de rescisão contratual, mas
também desta ação que lhe é conexa. Em vista disso, de rigor a
redistribuição do presente recurso ao I. Relator prevento. Diante
do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso,
determinando sua redistribuição ao Relator prevento.” (fls.
401)
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005733-37.2017.8.26.0291/50000 -
Voto no: 6212 *mm

5/5
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)